Tribunal: TJMT
Processo: 1022915-48.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022915-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), GISELE FERREIRA SANTOS - CPF: 082.078.971-20 (EMBARGANTE), GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 016.984.121-93 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. F. S. - CPF: 090.888.851-17 (EMBARGANTE), V. F. S. - CPF: 090.889.131-88 (EMBARGANTE), GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 016.984.121-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AVALISTA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da
matéria
já enfrentada nos autos.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão, pois consta, de modo claro e bem fundamentado, a ausência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, eis que não comprovado pelas Recorrentes o contrato do seguro firmado pelo
de cujus
, a comunicação de sinistro, as exigências documentais feitas pela Seguradora durante o procedimento administrativo de pagamento do seguro e, tampouco, a inclusão (ou iminência de inscrição) do nome da avalista no órgão de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022915-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Gisele Ferreira Santos, A.F.S e V.F.S,
representadas pela genitora
Ginair Ferreira de Sousa Santos
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

As Embargantes alegam que
o contrato de seguro não consta na lista dos documentos imprescindíveis para efetuar o pagamento do prêmio e, diante da inexistência de POLITEC na Cidade de Confresa, não lhes é permitid
o providenciar o Laudo pericial.

Frisam que já efetuaram o pagamento de três prestações do financiamento bancário firmado pelo
de cujus
, o que
tem
causando limitações em seu sustento. Ressaltam que, caso se abstenham de pagar, o nome da avalista sofrerá restrição.

Argumentam, com isso, estar evidenciado os elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Pugnam pelo provimento dos
Aclaratórios
para sanar a omissões apontadas. Ao ensejo, prequestionam a matéria.

Contraminuta do
Banco do Brasil S.A.

no ID. 90898451 e da
Brasilseg Companhia de Seguros
(atual denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.) no ID. 9128494.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021